Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703633-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA MARIA BORGES CAETANO SOUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra ato judicial proferido pelo Juízo do Plantão Judicial que na ação de tutela antecipada em caráter de antecedente (PJe no 0700391-70.2022.8.07.0001) que tramita pela 3a Vara Cível de Brasília proposta por ANA MARIA BORGES CAETANO SOUTO em desfavor da agravante, assim decidiu, verbis: Cuida-se de Ação de TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (EM CARÁTER LIMINAR) proposta por ANA MARIA BORGES CAETANO SOUTO (CPF: 056.185.924-87); objetivando que a parte requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CPF: 02.812.468/0005-30); , proceda a sua internação em leito de UTI , no Hospital Brasília para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, inclusive cirúrgico, conforme solicitação médica. Aduz que é contratante beneficiária do Requerido contratado sob o número 620030012973281, com validade até 30.09.2025. Relata que "Ao contatar o Requerido, a filha da Requerente obteve a informação que a autorização não poderia ser apreciada, neste momento, por ausência de supervisão. Tendo em vista que o prazo para permanência da Requerente no hospital se encerra as 07:00 da manhã do dia 09.01.2022 (domingo), é que vem se socorrer desta liminar para o socorro judicial a tempo, diante do seu quadro GRAVE e da sua PIORA NEUROLÓGICA ao não obter a prestação do serviço, com a devida tutela de urgência de caráter liminar. Acompanha a inicial laudo médico assinado pela Dra. Ana Graziela Anton, CRM-DF 16421. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica do autor, trata-se de quadro grave neurológico (Dra. Ana Graziela Anton, CRM-DF 16421) A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual inexistência de supervisão para aprovar o pedido. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017, autorizado o cumprimento em horário especial. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Brasília e Central Nacional Unimed-Cooperativa Central. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, sustentando a ausência de comprovação dos requisitos para concessão de tutela provisória, porquanto inexiste vínculo jurídico contratual entre a autora/agravada tendo em vista que o contrato foi firmado com pessoa jurídica diversa. Indica, também, a desproporcionalidade da multa aplicada, requerendo sua limitação. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no ID 32497398. É o relatório. DECIDO. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o presente recurso não merece ser admitido quanto à alegação de ilegitimidade passiva, porquanto a decisão proferida em sede de tutela de urgência de natureza antecipatória não fez qualquer menção à questão da legitimidade da ré, devendo tal questão ser submetida inicialmente, como preliminar, junto ao juízo de origem. Nos agravos de instrumento, a impossibilidade de se conhecer de matéria ainda não suscitada no juízo de origem é corolário da garantia do duplo grau de jurisdição e evita a supressão de instância. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE ORIGEM. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A RESSARCIMETO DE VALORES. MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. (...) 3. Não tendo sido objeto de análise, na decisão vergastada, a tese de ilegitimidade passiva ad causam e o pedido de reconhecimento do direito ao ressarcimento do montante desembolsado para aquisição do medicamento disponibilizado em favor da parte autora, é de se considerar inviabilizado o exame de tais matérias no agravo de instrumento interposto, por violar o duplo grau de jurisdição com indevida supressão de instância. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1383704, 07266045320218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS E DE COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. ART. 536, CPC. VALOR E PRAZO RAZOÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva do agravante não foi objeto da decisão agravada. Por isso, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Na hipótese, o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de origem no que concerne aos fundamentos da concessão da tutela provisória de urgência (pela qual determinada a suspensão de cobranças de parcelas de empréstimos e de compras realizadas com o cartão de crédito do autor-agravado). Nos termos do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar os fundamentos da decisão recorrida, de modo a demonstrar necessidade de sua modificação. Não bastam, pois, meras alegações genéricas, transcrição de julgados, de doutrina. Não rebatidas as razões que ensejaram a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC). 3. Astreintes ostentam natureza persuasiva, pois visam a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Tratando-se de obrigação de fazer, possível ao órgão judicial estipular medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido conforme estipulado pelo art. 536, caput e § 1o do CPC. (...) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1386617, 07303078920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o presente agravo de instrumento merece conhecimento parcial, somente no que tange a alegação de desproporcionalidade da multa. Nesse contexto, a matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se à apenas a aplicação/majoração de astreintes para o caso de descumprimento pelo réu de obrigação de fazer determinadas nas decisões anteriores. A fixação de multa para o cumprimento da obrigação, bem como sua limitação possuem regramento explícito no Código de Processo Civil, verbis: Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Consoante se extrai das disposições acima transcritas, a imposição de multa para o cumprimento de obrigação de fazer é norma cogente, porquanto trata-se de meio coercitivo para efetivar a prestação jurisdicional nas execuções de obrigação de fazer seja de títulos extrajudiciais, de decisões antecipatórias ou de cumprimento de sentenças. Por outro lado, a modificação da multa é faculdade do magistrado que está condicionada a presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excessividade e que a obrigação foi cumprida parcialmente ou que possui justa causa para o inadimplemento. De igual modo, a fixação de limite para multa só se mostra pertinente quando já evidenciada que sua incidência diária poderá se tornar excessiva. No caso em apreço, a detida análise dos autos demonstra que a parte não alegou qualquer impossibilidade ou dificuldade para o cumprimento da liminar. Ao contrário, o documento constante no ID 113619585 indica o cumprimento da medida concedida em sede de antecipação de tutela. Assim, não se constata, nesta sede preambular, excessividade da multa arbitrada e nem a necessidade de se fixar um teto, mormente porque o objeto das liminares, qual seja a autorização para internação em UTI já está sendo cumprida e a recorrente não logrou apresentar qualquer justa causa para eventual não cumprimento da obrigação no prazo consignado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora